Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703621-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELA DOMINGUES MARTINS APELADO: DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. DESPACHO Considerando o pedido de gratuidade de justiça lançado no recurso de ID no 16906562, desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação, o não deferimento na origem, e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro. Brasília,23 de junho de 2020 13:46:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA